Tribunal: TJMT
Processo: 1025525-80.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025525-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WEBERSON BATISTA DO AMARAL - CPF: 027.494.021-31 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA LÍQUIDA – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, DO CÓDIGO CIVIL -
PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil).

II –
Não há que se falar em prescrição, haja vista que
não ocorreu o decurso do prazo de 05 anos entre a data de vencimento da dívida e a propositura da ação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WEBERSON BATISTA DO AMARAL, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, de n. 1025525-80.2020, ajuizada em face de WEBERSON BATISTA DO AMARAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que em momento algum pugnou pela declaração de inexistência da dívida, mas sim, que fosse declarada a inexigibilidade por prescrição.

Diz que a inclusão do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome” justifica a indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 192842691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor formulou pedido de declaração de inexigibilidade de débito, ao fundamento de que a ré tem realizado a cobrança de dívida que entende ser indevida, ante a inexistência de relação jurídica.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como cediço, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Com efeito, analisando minuciosamente os autos constata-se que o débito discutido na lide (R$ 1.278,42) venceu em 06/10/2018 (id. 192841739), assim, como a ação foi ajuizada no dia 21/09/2020 e a citação em março de 2021, não há que se falar em prescrição, haja vista que não houve o decurso do prazo de 05 anos entre a data de vencimento da dívida e a propositura da ação, a teor do que estabelece o artigo de Lei supracitado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ATRIBUIÇÃO AO RÉU - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil).
(...). (N.U 1006399-97.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte ré em grau recursal, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024